Tribunal: TJDFT
Processo: 0041722-93.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0041722-93.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DETRAN/DF AGRAVADO: EDVALDO NONATO DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interno (ID 16665040) interposto pelo DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16342363), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defende o agravante que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pede, assim, o provimento do agravo interno para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 17480439 ). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16342363 , e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que ( ID 12642261): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANULATÓRIA DE MULTA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO INSANÁVEL. 1. O art. 28 da Lei distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público. 2. Multa e apreensão de veículo fundamentada em artigo de Lei Distrital declarado inconstitucional são atos administrativos desprovidos de amparo legal, por violação do Princípio da Legalidade. 3. O auto de infração eivado de vício de Ilegalidade insanável, pode ser anulado, em ação própria, pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034